Tribunal: STF
Processo: RE 1421841
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ementa 



    Direito administrativo. Policial militar. Adicional de insalubridade. Recebimento durante o curso de formação. Leis Complementares 432/1985 e 835/1997, ambas do Estado de São Paulo. Debate de âmbito infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A controvérsia acerca do termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, tendo em conta a caracterização, ou não, de atividade insalubre durante o curso de formação de Policial Militar, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem (Leis Complementares 432/1985 e 835/1997, ambas do Estado de São Paulo), bem como a reelaboração da moldura fática, a torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Recurso extraordinário não conhecido.



    3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, tendo em conta a caracterização, ou não, de atividade insalubre durante o curso de formação de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo.